Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-30.2016.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Contradição – Excesso de execução – Inovação recursal.

Cabem embargos de declaração, excepcionalmente, para corrigir a contradição existente entre as disposições processuais atinentes ao fenômeno da preclusão e a conclusão adotada pela Turma Julgadora, de que o credor havia recebido um caminhão em dação em

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Contradição – Excesso de execução – Inovação recursal.

Cabem embargos de declaração, excepcionalmente, para corrigir a contradição existente entre as disposições processuais atinentes ao fenômeno da preclusão e a conclusão adotada pela Turma Julgadora, de que o credor havia recebido um caminhão em dação em pagamento parcial da dívida, quando, na realidade, tal questão não poderia ter sido apreciada por este Tribunal, em razão de inovação processual em sede recursal, em respeito ao efeito devolutivo da apelação, para que não se incorra em supressão de um grau de jurisdição.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo do acórdão.